Tribunal: TJPA
Processo: 0805323-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805323-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: DANILSON MONTEIRO DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805323-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ELENIZE DAS MERCES MESQUITA.

PACIENTE: DANILSON MONTEIRO DE CASTRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 2º, INCISO II, DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, DEPENDENTE DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS MENORES. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência de fundamentação do decreto prisional e dos requisitos necessários para a custódia cautelar são descabidas, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra motivada para a garantia da ordem pública, visto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e em consequência da gravidade concreta da conduta do coacto, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

2. Embora a impetrante tenha acostado aos autos as certidões de nascimento de 02 (duas) crianças, sendo 01 (uma) com 08 (oito) e outra com 07 (sete) anos de idade (Id. Doc. nº 5361056 - páginas 1 e 2), evidenciando serem filhas do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade das menores, tampouco demonstrando que o coacto é imprescindível aos cuidados e sustento das filhas;

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 22 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de DANILSON MONTEIRO DE CASTRO, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, preso em flagrante delito no dia 05/06/2021 e sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

A impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; b) pai de menores de 12 (doze) anos de idade; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5447600 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 05/06/2021, por volta de 08h10, no município de Barcarena, Estado do Pará, o paciente e seu comparsa Elias da Silva Matos, subtraíram mediante grave ameaça, os aparelhos celulares das vítimas Egreene Alderine dos Santos, Marta Stefani Oliveira Ferreira e Odair Neves dos Santos Furtado, fato este ocorrido na Loja TELLNOX, representante da Claro, neste município.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Quanto aos argumentos de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de falta de fundamentação do decreto prisional, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente.

A autoridade coatora decidiu a prisão preventiva na seguinte forma:

[...]Quanto à adoção das providências descritas no art. 310 do CPP, analisando os autos, observo que os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do autuado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP).

Como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significa o risco de que a liberdade dos agentes venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Da análise dos autos, sobressai evidente que os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva dos investigados estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP), uma vez que o periculum in libertatis encontra-se ancorado na garantia da ordem pública.[...]

[...]Na linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto. Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta dos autuados pela reiteração delitiva, haja vista que já respondem a outras ações penais, conforme certidões de antecedentes criminais anexas.

Desse modo, a despeito de ser a prisão medida extrema, esta é a que se mostra adequada e suficiente à reprimenda cautelar da conduta dos autuados, considerando que a imposição de qualquer outra medida teria como consequência imediata a sua colocação em liberdade, viabilizando que retorne à prática ilícita e coloque em risco a integridade de testemunhas do fato delitivo, daí também se fundamentando a prisão preventiva na conveniência da instrução criminal.

Ainda, a prisão preventiva dos flagranteados sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se, ainda, para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo nº. 397 do STJ - HC 120.167/PR).[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer a impetrante.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da gravidade concreta da conduta do coacto.

COACTO PAI DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, QUE DEPENDEM DE SEUS PROVENTOS

Embora a impetrante tenha acostado aos autos as certidões de nascimento de 02 (duas) crianças, sendo 01 (uma) com 08 (oito) e outra com 07 (sete) anos de idade (Id. Doc. nº 5361056 - páginas 1 e 2), evidenciando serem filhas do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade das menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento das filhas.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta do coacto.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 22 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/07/2021